Tribunal: TJDFT
Processo: 0737689-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Processual civil. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência injustificada da parte autora à audiência. Inaplicabilidade da exigência de intimação pessoal. Desídia configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada do autor à audiência. A Defensoria Pública, em nome da parte autora, alegou que o juízo de origem deveria ter promovido a intimação pessoal do autor, conforme disposto no art. 6o da Lei no 12.153/2009 (Lei dos Juizados da Fazenda Pública), e pediu a nulidade dos atos praticados após a sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se há necessidade de intimação pessoal do autor para comparecimento à audiência de conciliação nos Juizados Especiais; (ii) se a ausência do autor à audiência sem justificativa válida constitui motivo suficiente para a extinção do processo sem julgamento de mérito.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. A ausência injustificada da parte autora à audiência autoriza a extinção do processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, que não exige prévia intimação pessoal do autor para esse ato processual, salvo se houver requerimento específico nos autos.
5. O art. 6o da Lei no 12.153/2009 não afasta a aplicação subsidiária da Lei no 9.099/95 e tampouco impõe obrigação de intimação pessoal automática para a audiência de conciliação nos Juizados da Fazenda Pública.
6. Não se verifica descumprimento pelo juízo de origem dos comandos do Código de Processo Civil, pois o § 2o do art. 186 do CPC exige que a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública seja previamente requerida, o que não ocorreu no caso.
7. Na hipótese, houve designação da audiência e a Defensoria Pública solicitou apenas a intimação de testemunha, nos termos do art. 455, § 4o, IV, do CPC, sem qualquer menção à intimação pessoal da parte autora.
8. A ausência de justificativa válida para o não comparecimento à audiência reforça a conclusão de desídia processual da parte autora, autorizando a extinção do processo sem exame de mérito.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.
9.Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 51, I, e § 1o; CPC, art. 186, § 2o, e art. 455, § 4o, IV; Lei no 12.153/2009, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.